Tribunal: STF
Processo: Rcl 41740
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em face de decisão da 11ª Câmara da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na 15ª Região, nos autos do Recurso Ordinário 0011384- 46.2016.5.15.0069, que, ao negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu aos servidores do Município de Iguape-SP reajuste de 10,04%, com fundamento na Lei Complementar municipal 96/2016, teria deixado de observar a Súmula Vinculante 42.
    A parte reclamante protocola a Petição 62824/2020, de seguinte teor:
    “O MUNICÍPIO DE IGUAPE, por intermédio do Procurador Geral do Município infra-assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos autos da RECLAMAÇÃO 41.740-SP, em que figura como reclamado o SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATIVOS E INATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CÂMARA MUNICIPAL E DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IGUAPE - SINTRAPUMI, noticiar que, apesar da r. decisão liminar proferida neste processo, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho deu andamento no processo n. 11384-46.2016.5.15.0069. 
    Com efeito, como se vê dos documentos anexos, em 02 de agosto de 2020, o douto Relator do AIRR 11384-46.2016.5.15.0069, proferiu decisão no processo, negando seguimento aos embargos de declaração interpostos pelo Reclamante. 
    A r. decisão, além de contrariar a r. decisão liminar proferida nesta reclamação, tem o condão de gerar possível prejuízo ao reclamante, razão pela qual se impõe a determinação de nova intimação ao colendo TST para que se abstenha de dar andamento ao AIRR 11384-46.2016.5.15.0069 enquanto não houve julgamento definitivo neste processo. 
    Em face do exposto, requer expeça novo ofício, intimando o douto Relator do AIRR 11384-46.2016.5.15.0069 no colendo TST, para que efetivamente suspenda o curso daquele processo, dando efetivo cumprimento à r. decisão liminar proferida nestes autos. 
    Nestes termos, 
    Pede deferimento.”
    É o relatório. Decido.
    Em 24 de junho de 2020, proferi, nestes autos, decisão liminar nos seguintes termos (eDOC 18):
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em face de decisão da 11ª Câmara da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na 15ª Região, nos autos do Recurso Ordinário 0011384- 46.2016.5.15.0069, que, ao negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu aos servidores do Município de Iguape-SP reajuste de 10,04%, com fundamento na Lei Complementar municipal 96/2016, teria deixado de observar a Súmula Vinculante 42.
    Sustenta-se, em suma, que a LC 96/2016 “concedeu recomposição salarial, em conformidade com o disposto no artigo 2º da Lei Complementar n. 049, de 06 de dezembro de 2011, sem possibilidade de escolha, determinando a aplicação automática do índice IPC (FIPE), correspondente a 10,04% (dez virgula quatro por cento)” violando o teor da Súmula Vinculante 42; e que “quando aprovada e sancionada a Lei Complementar municipal 96, de 31 de maio de 2016, já era sabido que a Lei Complementar municipal 49, de 06 de dezembro de 2011, contrariava a Súmula Vinculante 42” (eDOC 1, p. 9).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A reclamante aponta a não observância da Súmula Vinculante 42, cujo teor é o seguinte:
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”
    Verifica-se que o acórdão reclamado assim tratou a questão (eDOC 15, p. 4-11):
    “Porque me coaduno inteiramente com as excelentes razões lançadas pelo d. magistrado de primeiro grau, Marcelo Bueno Pallone, transcrevo-as e passo a adotá-las como se minhas fossem: 
    (…)
    No caso vertente, o processo legislativo foi disparado por quem detentor da competência (o Sr. Prefeito), abrangendo período superior a doze meses (1º.2.2015 a 30.4.2016) bem como explicitou o índice (10,04%) eleito como representativo da inflação do período (IPC-FIPE), e ainda se estendeu a totalidade dos servidores do município, posto que, embora a LC nº 97/2016 se destine especificamente aos professores municipais, a LC nº 96/2016 concedeu o mesmo índice de recomposição aos demais servidores municipais, atendendo ao requisito da generalidade. 
    Por tudo quanto exposto, tenho por devida a recomposição inflacionária de 10,04% (dez vírgula zero quatro por cento) concedida pela Lei Municipal nº 96/2016, porquanto preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da revisão geral. 
    (…)
    Em reforço à fundamentação supra e em atenção às razões recursais, acrescento que a Lei Complementar nº 96 de 31/05/2016, publicada em 07/07/2016, concedeu recomposição salarial aos servidores públicos municipais conforme o índice IPC (FIPE), de modo que foi respeitada a limitação prevista no inciso VIII, do artigo 73, da Lei nº 9.504/1997, pois a revisão salarial observou o índice de recomposição salarial, sem implicar reajuste salarial excedente.”
    Destaco os seguintes trechos da legislação municipal invocada:
    Lei Complementar 96/2016
          “Art. 1º – Fica concedida recomposição salarial aos Servidores Públicos do Município de Iguape, em conformidade com o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº 049, de 06 de dezembro de 2011.
    Art. 2º – Fica determinado o índice IPC (FIPE), correspondente a 10,04% (dez virgula quatro por cento), retroativo a 1º de maio de 2016, a título de recomposição salarial entre o período de 1º de maio de 2015 a 30 de abril de 2016.”
    Lei Complementar 49/2011
    “Art. 2º – Fica definido nesta lei, que no 1º dia do mês de maio de cada ano, utilizando-se sempre o índice IPC (FIPE), ou na sua extinção, outro de melhor conveniência, a Revisão Geral e Anual, de acordo com a Lei Complementar nº 48, de 24 de novembro de 2011.”
    Extrai-se do acórdão reclamado a aplicação do índice de reajuste da remuneração dos servidores com base no IPC (FIPE), nos termos do que preceituado pela LC 96/2016. No entanto, em seu art. 1º, a referida norma preceitua que a recomposição salarial aos servidores públicos do municipais se dá em conformidade com o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº 49/2011, a qual vincula a revisão geral e anual das remunerações à utilização “sempre” do índice IPC (FIPE).
    O moldura traçada pelo acórdão reclamado em conjunto com a legislação municipal de regência revela quadro que, aparentemente, aponta para possível inobservância da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte na Súmula Vinculante 42, pela vinculação do índice do reajustamento das remuneração ao índice apurado pelo IPC (FIPE), atentando contra a proibição de vinculação de qualquer natureza para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, bem como ofendendo a autonomia do Município. 
    Com efeito, prima facie, depreende-se estar presente o fumus boni iuris.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, ainda não transitada em julgado, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos. 
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para, nos termos do art. 989, II, do CPC, suspender a tramitação do Processo 0011384-46.2016.5.15.0069, até o julgamento final desta reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal (art. 989, I, CPC), e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada , a fim de que apresente contestação (art. 989, III, CPC).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991, CPC).
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.”
    Verifica-se que, por meio da citada decisão, de 24.6.2020, determinei a suspensão da tramitação do Processo 0011384-46.2016.5.15.0069, até o julgamento final desta reclamação. A suspensão deferida alcança a apreciação dos recursos porventura pendentes de julgamento no processo cuja tramitação fora suspensa.
    Constata-se que a presente reclamação foi proposta em face de decisão da 11ª Câmara da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na 15ª Região, de modo o referido órgão é que restou autuado como autoridade reclamada no feito.
    Não obstante, a parte reclamante noticia a não observância da decisão liminar proferida em órgão diverso, qual seja, o Tribunal Superior do Trabalho.
    Ante a necessidade da observância da decisão que determinou a tramitação do processo de origem, bem como, por consequência, dos recursos nele interpostos, defiro o que requerido na Petição 62824/2020.
    Comunique-se ao Relator do AIRR 11384-46.2016.5.15.0069, em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, o teor da decisão liminar por mim deferida em 24.6.2020 (eDOC 18), encaminhando-se-lhe, também, cópia deste ato.
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991, CPC). 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente